Tribunal: TJBA
Processo: 0001311-71.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001311-71.2012.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: ALBINO MANOEL DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DIVERSAS PETIÇÕES PROTOCOLADAS PELO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA E INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal, nos termos do § 1.º do mesmo dispositivo. 2. Não comprovada a intimação pessoal válida do exequente, é nula a sentença que extingue o feito por abandono da causa. 3. Constatada, ademais, a existência de 81 petições protocoladas ao longo do trâmite processual, inclusive a de ID 511909830, na qual o exequente requereu medidas executivas concretas, resta demonstrado o efetivo interesse na continuidade da demanda. 4. A inércia processual, nas hipóteses em que não se verifica desídia da parte, não pode ser presumida, notadamente quando há elementos objetivos de impulso processual. 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada intimação pessoal do autor para prosseguimento do feito. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.º 0001311-71.2012.8.05.0137, em que figura como apelante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelado ALBINO MANOEL DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25